Tribunal: TJMT
Processo: 1001260-03.2024.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001260-03.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLINDRINA DA SILVA LOPES - CPF: 034.931.861-18 (APELANTE), VALDEMIR BERNARDO DE SOUZA - CPF: 061.299.651-41 (APELANTE), THALIANA SILVA LOPES - CPF: 061.300.131-16 (APELANTE), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), VALDEMIR BERNARDO DE SOUZA - CPF: 061.299.651-41 (TERCEIRO INTERESSADO), THALIANA SILVA LOPES - CPF: 061.300.131-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO EDUCACIONAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS. EXCESSO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que julgou procedente ação monitória para cobrança de valores decorrentes de contrato de mútuo educacional, firmado no primeiro semestre de 2019, e indeferiu alegação de prescrição parcial das parcelas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o termo inicial do prazo prescricional para cobrança das parcelas deve ser contado da data do vencimento indicado no contrato ou do momento em que houve inadimplemento; (
ii
) se
a
cláusula contratual que vincula a exigibilidade da dívida à colação de grau pode ser considerada válida para fins de contagem da prescrição
; e (
iii
) se há excesso na cobrança de encargos contratuais.

III. Razões de decidir

3. O contrato estabelece expressamente que o pagamento será exigido após 30 dias da colação de grau, configurando condição suspensiva para exigibilidade do crédito.

4.
O prazo prescricional se inicia
apenas após implementada tal condição, conforme autorizado pelo art. 189 do CC.

5
.
As q
uestões relativas a
os

encargos contratuais
não foram debatidas na origem, configurando inovação recursal indevida.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido em parte e,
nesse ponto, não provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a cláusula contratual que condiciona a exigibilidade da dívida à colação de grau para fins de contagem do prazo prescricional.

2. O termo inicial da prescrição de obrigação educacional sujeita a pagamento diferido conta-se a partir do vencimento previsto contratualmente.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 189, 192 e 206, §5º, I; CPC,
arts
. 85, §§2º e 11, e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.876.429/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 22.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação Monitória julgada procedente, com condenação dos réus ao pagamento de honorários
advocatícios de 5% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante sustenta que ocorreu a prescrição
das parcelas vencidas entre 01/01/2019 e 01/04/2019
, arguindo que o termo inicial é a data da origem do débito, e não a data prevista para o vencimento da dívida.

Aduz
que em observância ao princípio “
d
uty

to

mitigate

the

loss
”, os juros devem incidir a partir da data prevista para o pagamento, visto que a parte não pode ser responsabilizada
pela inércia da credora em cobrar tempestivament
e.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a demanda em
30/04/2024, visando a cobrança deR$ 21.968,91, decorrentes de contrato de mútuo educacional referente ao primeiro semestre de 2019, do curso de Bacharelado em Fisioterapia.

A apelante sustenta tratar-se deobrigação de trato sucessivo, com vencimentos mensais autônomos, cujo prazo prescricional deve ser contado individualmente a partir de cada vencimento.

A apelada, por sua vez, defende tratar-se demútuo educacional com pagamento diferido, cuja exigibilidade só se inicia 30 dias após a colação de grau
, conforme previsão contratual.

Da leitura do contrato (FAAES - Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior), verifica-se que
se t
rata decontrato de mútuo educacional
, com previsão de
exigibilidade da dívida com início 30 dias após a colação de grau, conforme estabelecido na cláusula sexta, parágrafo 2º
do ajuste
(Id.
331144405
, pág. 2):

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO - O pagamento deste contrato será efetuado pelo MUTUÁRIO e/ou seu FIADOR nas épocas próprias e nas condições aqui fixadas, nas agências bancárias nacionais ou, onde o MUTUANTE determinar, observado o constante nesta cláusula e seus parágrafos:

Parágrafo Primeiro - O pagamento SUBSÍDIO 100% AJES (devolução do valor), será efetuado em tantas parcelas quantos foram os meses concedidos.

Parágrafo Segundo - Inicia-se após 30 dias da outorga de Grau. Parágrafo Terceiro - A forma de pagamento será via boleto bancário com vencimento mensal.

Oart. 189 do Código Civilestabelece
que
"Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206."

O prazo prescricional inicia-se com aviolação do direito, ou seja, quando nasce a pretensão de exigir o cumprimento da obrigação
,
o
que, no caso,
ocorreu
30 dias após a colação de grau.

Enquanto não implementada a condição (colação de grau),não há morae, consequentemente,não se inicia o prazo prescricional.

A apelante argumenta que a cláusula contratual não pode alterar o prazo prescricional, por ser matéria de ordem pública
, conforme estabelece o art. 192 do CC.

Contudo, a questão não é dealteração do prazo prescricional, mas sim dedefinição do termo inicial da exigibilidade.

A cláusula contratual não altera o prazo de 5 anos previsto no art. 206, §5º, I, do CC. Apenasdefine quando a obrigação se torna exigível, o que é perfeitamente lícito e decorre da autonomia da vontade das partes.

Desse modo,
como a prescrição teria início apenas
depois de 30 dias após a colação de grau, não decorreu o prazo prescricional.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.1. O prazo prescricional para cobrança de dívida oriunda de contrato de financiamento estudantil tem início com o vencimento da última parcela do contrato. 2. Agravo interno desprovido."
(STJ,
AgInt
no REsp 1.876.429/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 22/03/2021)

Por fim, quanto aos argumentos relativo à
teoria do
duty

to

mitigate

the

loss
,
e excesso de juros e correção monetária, não foram suscitados no juízo de origem, o que impede sua análise neste momento, pois configura indevida inovação recursal.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor
da condenação
(art. 85, §§2º e 11, do CPC)
, permanecendo suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026